Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA RÉ/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERCEBIMENTO DE RENDA DE ATÉ 5 S.M. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DPDF. PREPARO NÃO RECOLHIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO VALOR DE URH. OAB DF. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão da gratuidade de justiça, a parte deve comprovar a hipossuficiência, tendo como parâmetro, o valor da renda em 5 (cinco) salários-mínimos, consoante Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 1.1. No caso, conquanto a parte ré tenha sido instada a demonstrar a sua condição de hipossuficiência, não o fez no prazo assinado, não servido a tanto, a mera declaração de hipossuficiência, ainda mais porque não concedido o benefício em 1a Instância. 1.2. Ademais não recolheu o preparo na forma do § 4o do artigo 1.007 do CPC, no prazo que lhe fora deferido.
2. A parte recorrente requer sejam os honorários fixados em 25 Unidades de Referência de Honorários/OAB, nos termos do Parecer no 0020/2022, cujo valor por URH em dezembro de 2025 é de R$ 358,84 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), que perfaz o importe de R$ 8.971,00 (oito mil, novecentos e setenta e um reais), se mostrando excessivo, diante da complexidade do caso e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em julgados desta corte.
3. Atentando-se à especificidade do caso concreto e à jurisprudência deste Tribunal, considera-se a equidade (art. 85, § 8°, do CPC) como critério adequado a ser aplicado na presente demanda.
4. No caso, a sentença que fixou os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais) não se mostra razoável e proporcional para remunerar dignamente o trabalho exercido pelo procurador que atuou no feito, devendo ser majorada, para R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando a inexistência de conteúdo econômico do pedido, vertido em ação de modificação de guarda.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.